Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual responsabilização civil da ora apelada pela pretensa celebração de negócio jurídicos de compra por meio da prática de artifício ardiloso perpetrado por terceiro (ato ilícito).
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o ambos do CDC. 2.1. A responsabilidade da sociedade empresária ré deve ser examinada a partir da regra prevista no art. 14 do CDC, em verdade, é objetiva, no presente caso, a responsabilidade pelo evento alegado.
3. Os elementos de prova coligidos aos presentes autos evidenciam que o autor foi vítima de trama ardilosa perpetrada por terceiro, o que acarretou o débito indevido no importe de R$ 17.118,47 (dezessete mil, cento e dezoito reais e quarenta e sete centavos). 3.1. Com efeito, o dano é incontroverso, devendo ser aferido o nexo de causalidade.
4. Verifica-se, portanto, a ausência de correlação lógica direta entre o serviço ofertado e as condutas adotadas pela recorrida e o evento danoso suportado pelo ora apelante.
5. Uma vez que o autor já foi integralmente ressarcido, eventual condenação da ora apelada ao pagamento de danos materiais configuraria enriquecimento sem causa, hipótese vedada pela regra prevista no art. 884 do Código Civil.
6. Logo, não preenchidos os pressupostos suficientes para a configuração da responsabilidade objetiva da operadora de telefonia apelada, deve ser reconhecida a ausência da obrigação de indenização dos alegados danos materiais e morais.
7.Apelação conhecida e desprovida.